Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-95.2024.8.11.0086
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-95.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), GASPAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 37.136.419/0001-85 (APELADO), IVONE APARECIDA OLIMPIO - CPF: 015.434.451-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao presumir a quitação do crédito tributário em razão do decurso do prazo de parcelamento administrativo sem notícia de inadimplência.

2.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em Certidões de Dívida Ativa, referentes a Alvará de Funcionamento e ISSQN.

3.

A sentença reconheceu a extinção do crédito por suposta quitação. O ente público sustenta que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito e que a extinção depende de comprovação do pagamento integral. Alega, ainda, ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o simples decurso do prazo do parcelamento administrativo, sem prova do adimplemento integral, autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC; e (ii) saber se a prolação de sentença sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a quitação ou inadimplemento viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Não há previsão de extinção automática pelo mero decurso do prazo.

4.

A extinção do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses do art. 156 do CTN. O pagamento integral é requisito para a quitação. A ausência de prova inequívoca impede o reconhecimento da extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC.

5.

A sentença foi proferida sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre eventual adimplemento ou inadimplemento do parcelamento. Houve afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca do pagamento integral do crédito tributário, não sendo suficiente o mero decurso do prazo de parcelamento administrativo. 2. Viola os arts. 9º e 10 do CPC a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1000207-95.2024.8.11.0086, ajuizada em face de
GASPAR FUNILARIA E PINTURA LTDA e outros.
A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao presumir a quitação do débito em razão do decurso do prazo de suspensão sem notícia de inadimplência.

O apelante sustenta que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não implicando sua extinção, que somente ocorre com o pagamento integral.

Afirma inexistir prova de quitação nos autos e que o crédito inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Alega que a extinção com base em presunção viola os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Defende que, no máximo, poderia haver extinção por abandono, mediante prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que extinguiu o feito, ao presumir a quitação do débito em razão do decurso do prazo de parcelamento administrativo sem notícia de inadimplência. Sustenta violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ao argumento de que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não implicando sua extinção automática, a qual depende de comprovação do pagamento integral.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Nova Mutum
em face de
Gaspar Funilaria e Pintura Ltda e outros
, visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 807/2023 e 4637/2023, relativas a Alvará de Funcionamento e ISSQN, no valor originário de R$ 1.503,14 (um mil quinhentos e três reais e quatorze centavos).

O recurso deve ser provido.

A controvérsia consiste em saber se o simples decurso do prazo do parcelamento administrativo, sem manifestação do ente público acerca de eventual inadimplemento, autoriza a presunção de quitação do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como se a sentença proferida sem prévia intimação do exequente viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

O parcelamento, conforme o art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue. A extinção somente ocorre nas hipóteses previstas no art. 156 do CTN, entre elas o pagamento integral. Assim, o mero decurso do prazo do parcelamento, desacompanhado de prova inequívoca de quitação, não autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 204 do CTN, somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, inexistente no caso. A ausência de manifestação do exequente sobre eventual inadimplemento não equivale à comprovação de pagamento.

Além disso, a sentença foi proferida sem prévia intimação do Município para se manifestar sobre a quitação ou descumprimento do parcelamento, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: "1.
A extinção da execução fiscal fundada na presunção de quitação decorrente de parcelamento exige prova inequívoca do adimplemento total
. 2. A decisão que extingue o feito sem prévia intimação do exequente viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio da não surpresa." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014438720218110086, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento, com observância do contraditório e exigência de comprovação inequívoca do pagamento integral para eventual extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026